Tribunal: TJES
Processo: 5000408-60.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-60.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: FABIO FARIA BICALHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000408-60.2024.8.08.0067

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S.A., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: FABIO FARIA BICALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS. PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados do Banco do Brasil interposto no Id. 17327481 e do Mercado Livre e Mercado Pago interposto no Id. 17327485 e Id. 17327498. Contrarrazões do autor no Id. 13643676, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 17327481, Id. 17327485 e Id. 17327498), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17327476), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, para CONFIRMAR A TUTELA URGÊNCIA deferida no ID 43555890 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) DECLARAR nulo os empréstimos pessoais vinculados ao requerente e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos e realizar qualquer tipo de cobrança ou inserção do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. II) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao demandante a importância de R$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Critérios de atualização seguirão as regras do art. 406 do Código Civil Brasileiro. III) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC.”

Em sede de embargos, assim restou decidido (Id. 17327496): “Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Requerente (ID 62903892), para sanar a omissão apontada. Por conseguinte, o item II do Dispositivo da Sentença (ID 61240600) passa a vigorar com a seguinte redação: "II) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao demandante a importância de R$ 4.899,55 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais". No mais, permanecem inalterados os demais termos da Sentença (ID 61240600).”

Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada liminar (inaudita altera parte) sob argumento de que o autor realizou a compra de uma televisão na plataforma do Mercado Livre, via PIX, no valor de R$ 899,00. Posteriormente, recebeu contato de supostos atendentes informando o cancelamento da compra e induzindo-o a realizar novas operações para regularização, o que se tratava de fraude. Em decorrência do golpe, foram realizadas diversas transações em suas contas bancárias mantidas junto aos réus, sem sua anuência, incluindo contratação de empréstimos (R$ 4.699,00 e R$ 744,00), transferências via PIX e pagamentos de boletos, além de uma transação de cartão de crédito no valor de R$ 900,55, totalizando prejuízo material significativo. Requereu suspensão imediata dos empréstimos, declaração de inexistência desses empréstimos, danos materiais no valor de R$3.999,00 e dano moral no valor de R$10.000,00

O Banco do Brasil, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a regularidade das transações realizadas mediante uso de senha pessoal e biometria, afirmando culpa exclusiva do consumidor que forneceu dados a terceiros, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

Por sua vez, o Mercado Livre e Mercado Pago alegam ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima e de terceiros (rompimento do nexo causal), validade das telas sistêmicas como prova de segurança, e inexistência de danos morais e materiais, pugnando pela improcedência.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO

Alega a parte recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da parte requerida resta incontroversa, pois a fraude iniciou-se a partir de dados de uma transação realizada na plataforma do Mercado Livre/Pago, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação dos serviços de segurança bancária e da plataforma de vendas que permitiram a realização de empréstimos e transferências fraudulentas, e se tal fato enseja reparação material e moral.

Assim, conforme a legislação consumerista, considera-se que a responsabilidade das instituições financeiras e fornecedores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Quanto à responsabilidade do Banco do Brasil
, entendo que é dever da instituição financeira monitorar o perfil de consumo de seus clientes. O autor demonstrou que as transações fraudulentas (empréstimos seguidos de transferências imediatas) destoavam completamente de seu padrão habitual. O empréstimo legítimo anterior foi realizado presencialmente na agência, enquanto os fraudulentos foram virtuais, noturnos e seguidos de dispersão rápida de valores.

Nesse sentido, e também como já destacado acima, a Súmula 479 do STJ dispõe que: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
" O sistema antifraude do banco falhou ao não bloquear operações sucessivas e atípicas que esvaziaram a conta do consumidor e criaram dívidas vultosas em curto espaço de tempo.

Quanto à responsabilidade do Mercado Livre e do Mercado Pago
, embora aleguem que a transação final ocorreu fora da plataforma, a fraude só foi possível porque os estelionatários detinham informações privilegiadas da transação original do autor na plataforma (compra da TV). Isso indica violação do dever de guarda e segurança de dados.

A plataforma integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a aproximação entre vendedor e comprador, devendo responder pelos riscos, incluindo a atuação de fraudadores que utilizam sua marca e dados vazados de seu sistema para ludibriar consumidores. Entendo que o consumidor, ao optar por comprar no site do Mercado Livre, imagina realizar a compra com a mencionada empresa, razão pelo qual, entendo que, independentemente de a compra ter sido realizada junto ao parceiro comercial, a parte recorrente possui responsabilidade, sendo inquestionável, portanto, sua responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo. Destaco jurisprudência no mesmo sentido:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FAZER C.C COM DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. MODELO "MARKETPLACE". COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO RENOME DA RÉ.
DECADÊNCIA AFASTADA. OFERTA QUE VINCULA A FORNECEDORA. PREÇO VIL OU ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10154546420188260004 SP 1015454-64.2018.8.26.0004, Relator: Ana Paula Achoa Mezher, Data de Julgamento: 13/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2020) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024) (grifo nosso)

Além disso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade é objetiva, de modo que o prestador responde pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 e 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço e declarou nulo os empréstimos pessoais vinculados ao requerente e, por consequência, declarou inexistentes todos os débitos deles decorrentes, além de condenar as rés/recorrentes ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.899,55.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou elevado desfalque financeiro por falha na segurança dos serviços prestados,
o que caracteriza dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a r. sentença guerreada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)